Tribunal: TJMT
Processo: 1007343-81.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007343-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), ANTONIO GUNSCH PIMENTEL - CPF: 158.325.110-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS – IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE LITISCONSRÓCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO E DO BACEN – OPÇÃO DO CREDOR EM PROPOR A AÇÃO SOMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DEVER LEGAL DE GUARDA DE DOCUMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo as razões de recursos restritas ao apreciado na decisão agravada, não se verifica a supressão de instância ou a ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

“(...) Desnecessário o chamamento ao processo da União e Bacen, tendo em vista a falta de interesse desses se o Agravado/Autor optou para propor a Ação apenas em face do Banco do Brasil.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que se o Autor optou pela propositura da liquidação e execução exclusivamente contra o Banco do Brasil, cuja natureza jurídica é de sociedade de economia mista, fica afastada a competência da Justiça Federal. (...) (N.U 1007300-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 03/07/2022)

O
dever legal de guarda dos documentos
comuns às partes mantém-se pelo prazo prescricional para ajuizamento das ações que deles dependam.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Liquidação de Sentença n. 1002164-11.2019.8.11.0021, manejado por
ANTONIO GUNSCH PIMENTEL
, que rejeitou os pedidos de reconhecimento de incompetência da Justiça Estadual, litisconsórcio necessário da União e do Banco Central e de chamamento dos mesmos ao processo.

O Agravante aduz, em síntese, que os autos na origem se referem à cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública, que condenou o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil de forma solidária, ao pagamento da correção monetária decorrente do Plano Collor I, baseada na devolução das diferenças pagas pelos mutuários de cédulas de crédito rural, lastreadas em recursos de caderneta de poupança, incidentes no mês de março de 1990 (MP nº 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei nº 8.024/90 de 12.04.1990).

Sustenta que a decisão agravada rejeitou as preliminares aventadas de litisconsórcio necessário, para chamamento ao processo do Banco Central do Brasil e a União Federal e de competência da Justiça Federal e

Defende que a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos autos da Ação Civil Pública que deu origem à sentença coletiva, condenou o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil de forma solidária, de modo que “impõe-se o chamamento dos devedores solidários ao processo”.

Assevera que Ação Civil Pública que deu origem à sentença coletiva, objeto deste cumprimento de sentença, tramitou perante a Justiça Federal, devendo “ambas as fases, tanto a de conhecimento, quanto a de Cumprimento de Sentença, devem tramitar perante o mesmo órgão, ou seja, a Justiça Federal”.

Destaca o prazo de guarda de documentos pelo mesmo prazo decadencial para a ação de cobrança. Argumenta que mesmo que haja a determinação da distribuição dinâmica da prova, por ato justificado do juiz, “nos termos do novo CPC, inexistirá a obrigação do banco em exibi-los”.

Salienta que o Agravado não comprova a existência de fato essencial para o prosseguimento da execução de origem, consistente na demonstração do efetivo pagamento a maior cuja devolução busca por meio da demanda originária.

Pontua que “apenas a alegação de que o Autor efetuou o pagamento integral da cédula não tem o condão de autorizar a inversão do ônus da prova”.

Consigna que “os documentos envolvem alta complexidade, em especial os documentos juntados pelo banco Réu, refletindo processos operacionais e contábeis internos. Assim, tais documentos podem levar a entendimento equivocado quanto à verdadeira situação e evolução da dívida, sendo imprescindível suporte pericial”.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o decisum agravado, “fim declarar competente a Justiça Federal para processar e julgar a liquidação/cumprimento de sentença de origem, bem como que seja incluído no polo passivo desta ação o Banco Central do Brasil e a União Federal, tendo em vista se tratar de litisconsórcio passivo necessário, sendo ordenada sua citação, sob pena de nulidade do processo”.

Requesta ainda o prequestionamento dos artigos mencionados nas razões de recurso.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 127270190.

Nas contrarrazões, o Agravado argui as preliminares de supressão de instância e ofensa ao Princípio da Dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O Agravado alega que os argumentos relativos à “Prova Documental Exigida – Do Prazo de Guarda de Documentos Pelo Mesmo Prazo Decadencial para a Ação de Cobrança; Dos Documentos Necessários e Da Análise da Oportunidade e Conveniência da Prova Documental” não foram objeto de apreciação da decisão agravada, de modo que sua análise implicaria em supressão de instância.

Destaca ainda, que as razões de recurso não guardam qualquer relação com a decisão guerreada, lançando “teses novas, sem um mínimo de coerência, até porque só poderia se insurgir em face do Sobrestamento do Feito; Competência; Litisconsórcio Passivo; Chamamento ao Processo; Inépcia da Petição Inicial, e no seu recurso nada foi mencionado, apenas atacou dois pontos da decisão agravada,
Litisconsórcio Passivo e Competência da Justiça Federal
, mormente sua petição é defeituosa e viola a dialeticidade”.

Acerca das preliminares arguidas, se denota que o
decisum
agravado apreciou a incompetência; a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário; pedido de chamamento ao processo; inverteu o ônus da prova, determinando que o Agravante leve aos autos os “SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no presente feito”, destacando que “não há que se falar em extinção do dever de guarda dos documentos relativos às cédulas rurais, atribuído à parte ré, visto que o prazo de guarda corresponde justamente ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito, nos termos do art. 1.194 do Código Civil”, de modo que não se denota ocorrência de supressão de instância ou ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas.

VOTO – MÉRITO

O Agravante se insurge contra a decisão que rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual, de litisconsórcio passivo necessário, chamamento ao processo, bem como argumenta quanto ao período do dever de guarda dos documentos inerentes às operações objetos do pleito autoral.

A decisão agravada assim consignou:

“(...) Nos termos da decisão proferida no REsp nº 1.319.232-DF, os réus União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S/A, foram condenados solidariamente ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN (41,28%).

Assim, o credor poderá exigir de um ou de algum dos devedores a totalidade da dívida comum, conforme autoriza o art. 275 do Código Civil, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo.

Nessa senda, uma vez que o autor optou pela cobrança do crédito exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A, constituído sob a forma de sociedade de economia mista[2], não se vislumbra interesse da União a atrair a competência da Justiça Federal, devido à ausência, no polo passivo, de algum dos entes elencados no rol do art. 109, I da Constituição da República.

Quanto ao chamamento ao processo, tal modalidade de intervenção de terceiro se destina à fase de conhecimento, sendo incompatível com a fase de liquidação/execução.

De outro lado, consoante entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a liquidação/execução individual de sentença genérica proferida em ação coletiva poderá ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, visto que os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, afastando-se a hipótese de competência funcional prevista no art. 516, I e II do CPC. (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). (...)” (ID. 125091179 - Pág. 66/67).

Desde logo, manifesto-me pela rejeição da preliminar, primeiro porque não há imposição legal para o litisconsórcio, à luz do artigo 114 do CPC; e também porque não há dependência de citação de todos os litisconsortes.

Cumpre ressaltar que houve condenação solitária dos réus, UNIÃO, BANCO CENTRAL DO BRASIL e Banco do Brasil S/A, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN (41,28%), podendo o credor exigir de apenas um dos devedores a totalidade da dívida, nos termos do artigo 275 do Código Civil, não se mostrando necessária a formação de litisconsórcio. Assim, se o credor arrolou na ação apenas o Banco do Brasil S/A, não há falar em aplicação do artigo 109 da CF, posto que não há qualquer ente federado constando do polo passivo.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CANARANA/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal para processar e julgar a ação que versa sobre cumprimento provisório de sentença coletiva oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.º 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.

2. A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum.

3. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros.

4. Segundo o STJ. “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito. (TJMT. Agravo de Instrumento 1005168-85.2020.8.11.0000. Relator Des. Sebastiao De Moraes Filho. Julgado em 17/06/2020. Publicado em 22/06/2020).

E quanto ao chamamento ao processo, não há qualquer necessidade, eis que tal modalidade de intervenção de terceiros não é viável na fase de execução, como é o caso dos autos.

Por fim, ante à não vinculação geográfica de abrangência da ação coletiva em questão, cabe aos credores buscarem os seus respectivos créditos no seu domicílio, não havendo falar em incompetência do Juízo Estadual Matogrossense.
Parte inferior do formulário

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE LITISCONSRÓCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO E DO BACEN – OPÇÃO DO CREDOR EM PROPOR A AÇÃO SOMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRETENDIDA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO RITO DO PROCEDIMENTO COMUM – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Desnecessário o chamamento ao processo da União e Bacen, tendo em vista a falta de interesse desses se o Agravado/Autor optou para propor a Ação apenas em face do Banco do Brasil.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que se o Autor optou pela propositura da liquidação e execução exclusivamente contra o Banco do Brasil, cuja natureza jurídica é de sociedade de economia mista, fica afastada a competência da Justiça Federal.

Na hipótese, é evidente a falta de interesse recursal no que tange ao pedido de recebimento da liquidação de sentença pelo rito do procedimento comum, eis que o Juiz singular em decisão anterior determinou o prosseguimento da liquidação pelo rito pretendido pelo Agravante. (N.U 1007300-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022).

Importa consignar, quanto às argumentações acerca dos documentos a necessários para pleito e o prazo do dever de guarda dos documentos por parte do banco, que havendo indícios de existência da contratação, incumbe ao banco a demonstração das cédulas, de modo que o consumidor fez comprovação mínima do alegado.

Ao banco, portanto, incumbe levantar eventual inconsistência nas informações ou inexistência da contratação.

Neste sentido, o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 83/STJ. INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DA TITULARIDADE DA CONTA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Impende consignar, quanto à admissibilidade do presente recurso especial por violação ao art. 535, I e II, do CPC, que não houve negativa de prestação jurisdicional, máxime porque a Corte de origem analisou as questões deduzidas pelo recorrente. 2. No que tange à suposta violação ao art. 6º, VIII, do CDC, tem-se, no ponto, inviável o seu debate. Isso, porque não se verifica o efetivo prequestionamento do teor do dispositivo legal citado, nem mesmo de forma implícita, o que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. O acórdão vergastado alinhou-se à jurisprudência desta Corte, no sentido de que compete à instituição financeira exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista, referentes a expurgos inflacionários em caderneta de poupança, desde que se demonstre, com indícios mínimos, a existência das contas. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. No caso, a alteração do decisum proferido pelo Tribunal a quo, no sentido de se afirmar ausente a comprovação mínima da existência das contas-poupança, implicaria adentrar o substrato fático-probatório dos autos, o que é defeso nesta fase recursal, razão pela qual na pretensão recursal incide o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 268.577/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 24/09/2015).

Ainda neste sentido, colaciona-se escólio de aresto deste E. Tribunal:

“[...] 3. DA INÉPCIA DA INICIAL

Não há se falar, em princípio, na suposta inépcia da inicial a legitimar o indeferimento liminar do procedimento como pretende o agravante, pela ausência de juntada dos extratos das contas vinculadas às cédulas.

Isto porque, nos termos do art. 321, do CPC, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320, do mesmo diploma legal, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz da causa deve determinar a emenda ou a complementação da ação, não sendo a extinção do procedimento uma consequência automática.

É fato que a repetição de indébito exige a demonstração de um pagamento a maior daquele efetivamente devido. Quanto a esse fato não há qualquer dúvida.

Tanto, que ao julgar o REsp 1.361.730/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao Tema 919 do STJ, cujo item II preceitua que “o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.”

Note-se que, apesar de tal paradigma referir-se especificamente ao prazo e ao termo inicial do referido lapso para o manejo do pleito repetitório, há na sua “ratio decidendi” a cristalização de uma conclusão basilar, qual seja, o pedido de repetição de indébito pressupõe a comprovação do efetivo pagamento a maior.

Por outro lado, não é menos verdade que, segundo o Tema 411 do STJ, “é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos.”

Note-se que o mencionado paradigma não condiciona sua incidência a qualquer requisito temporal, pelo que não há se falar em ausência do dever de guarda dos extratos da conta vinculada por parte do banco recorrente.
[...]”. (N.U 1017680-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 20/12/2021). (g.n.)

De modo que acertada a decisão que pontuou que
o dever legal de guarda dos documentos comuns às partes mantém-se pelo prazo prescricional para ajuizamento das ações que deles dependam.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022